Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. MULTAS E TRIBUTOS. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor/apelado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) se o recorrente comprovou que era o proprietário do veículo objeto da demanda no momento dos fatos; (iii) se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; e (iv) se houve dolo e má-fé da parte apelante a ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial. Preliminar rejeitada.
4. O apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada titularidade do bem objeto da demanda, uma vez que o veículo está registrado no Departamento de Trânsito (Detran) em nome do apelado. A assinatura do DUT em branco, não configura, por si só, prova inequívoca de autorização para a venda de veículo.
5. A conduta ilícita do réu gerou o registro de diversas multas de trânsito e de débitos relacionados a encargos administrativos e tributários em nome do autor, causando-lhe danos materiais e morais.
6. Não demonstrada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, inexiste motivo hábil para condenar o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.